Tribunal: TJMT
Processo: 1008301-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008301-29.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIR ANTONIO RUFINO - CPF: 388.185.159-34 (APELANTE), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), ELAINE ANDRE GOMES - CPF: 495.501.871-87 (APELANTE), ELIZETH SANTOS DE SOUZA - CPF: 009.256.861-07 (APELADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), DURVAL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 045.590.451-00 (APELADO), DARIO PEGORARO - CPF: 285.152.189-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA GALVAO SERRA - CPF: 022.346.191-14 (ADVOGADO), BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS - CPF: 820.315.921-49 (ADVOGADO), BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS - CPF: 820.315.921-49 (ASSISTENTE), AMANDA GALVAO SERRA - CPF: 022.346.191-14 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE DURVAL RODRIGUES DOS SANTOS (APELADO), ELIZETH SANTOS DE SOUZA - CPF: 009.256.861-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DARIO PEGORARO - CPF: 285.152.189-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE DURVAL RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR ANTONIO RUFINO - CPF: 388.185.159-34 (APELADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), ELAINE ANDRE GOMES - CPF: 495.501.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS - CPF: 820.315.921-49 (ADVOGADO), JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - CPF: 980.643.121-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA ADJUDICAÇÃO DA ÁREA DESCRITA NA EXORDIAL – INSURGÊNCIA DE TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DIVERGÊNCIA DO TAMANHO DA ÁREA – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA – INTERESSE – AUSÊNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Ocorrendo a adjudicação compulsória, falta capacidade postulatória ao vizinho confrontante, mormente quando inexiste sobreposição de áreas, uma vez que este não é terceiro prejudicado, não tendo legitimidade para figurar na lide, conforme prevê o art. 996 do CPC.

In casu
, o terceiro interessado, sequer assumiu a qualidade de parte (terceiro prejudicado), uma vez que a adjudicação realizada sequer influiu em seu direito de propriedade. Ademais, não houve qualquer tipo de prejuízo à ele, tendo em vista que objeto da adjudicação se limitou à análise da área descrita na exordial.

O interesse de agir requer não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DARIO PEGORARO, supostamente na condição de terceiro interessado, contra a sentença de Id. 166062106, proferida pelo MM. juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Adjudicação Compulsória no 1008301-29.2020.8.11.0003, movida por JAIR ANTONIO RUFINO em face de ESPÓLIO DE DURVAL RODRIGUES DOS SANTOS, julgou procedente o pedido inicial para o fim de determinar a adjudicação da área de 10.279,48m2 do imóvel descrito na inicial, sob a matrícula no 12.754, do CRI local e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O recorrente, em suas razões de Id. 166062108, alega que é terceiro interessado tendo adquirido parte da área objeto da presente ação, área está informada como sendo de 3.500 m2.

Assevera que o presente recurso não combate a parte da sentença que proveu o pedido de adjudicação compulsória feito pelo apelado, mas se limita a parte da sentença que delimitou o tamanho da área do apelante em 2.918,72 m2.

Arguiu que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau fora equivocada, sob o fundamento de que
“juntou documento comprobatório acerca da área que adquiriu em 2009”
, bem como que houve a indevida
“delimitação do tamanho da área do terceiro ora apelante.”
.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser reformada a sentença atacada, a fim de que seja preservada a sua área, seja considerado e respeitado os limites físicos, marcos, retas, cercas, divisas, etc, bem como não seja especificado o tamanho total de sua área.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 166062113

Em parecer de Id. 178036151, a i. Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pela ausência de interesse público no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente.

Consta na sentença atacada que o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para o fim de determinar a adjudicação da área de 10.279,48m2 do imóvel descrito na inicial, sob a matrícula no 12.754, do CRI local.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a área objeto da presente ação se refere ao imóvel sob a matrícula no 12.754, tendo o apelante adquirido parte da área no ano de 2009 (3.500 m2), ao passo que o apelado adquiriu a área remanescente no ano de 2019, contudo, sem que houvesse o desmembramento e a escrituração de ambas as áreas.

Analisando a manifestação de ambas as partes, verifica-se que não há sobreposição das áreas pretendidas, contudo, conforme se infere dos documentos de Id.166062080, a parte apelada apresentou memorial descritivo com a identificação da área da apelante como sendo 2.918,72 m2, ao passo que esta última identificou sua área como 2.965,14m2 (Id. 166062100).

Outrossim, conforme já relatado, infere-se dos autos que a apelante não se insurge quanto a procedência da adjudicação da área do apelado, porém, requer que sejam respeitados os limites físicos, marcos, retas, cercas, divisas, etc, bem como não seja especificado o tamanho total de sua área.

De fato, agiu bem o douto Julgador
a quo
, quando da prolação da r. decisão, ao fundamentar que:

“Em relação ao terceiro interessado, percebe-se que visando a celeridade processual utilizou-se de meio inadequado para alcançar sua pretensão, limitando-se em arguir a aquisição de parte do imóvel em meados do ano de 2009.

Entretanto, os autores concordam com o pleito, mas divergem acerca do tamanho da área.

Assim, não tendo o terceiro interessado juntado documentos comprobatório acerca da área anteriormente adquirida, há que reconhecer as metragens apresentadas pelos demandantes no Num. 58009834 - Pág. 1, ante a impossibilidade de discussão da validade das negociações e demarcações em sede de ação de adjudicação compulsória, devendo o terceiro interessado utilizar-se dos meios próprios para tal desiderato, inclusive para o registro da área de 2.918,72m2 da matrícula no 12.754, do CRI local para seu nome.”

O presente recurso, trata-se de questão que não pode ser resolvida nos limites estritos desta demanda.

A Ação de Adjudicação Compulsória é o remédio jurídico colocado à disposição de quem, munido preliminarmente de contrato de promessa de compra e venda, com posse, preço quitado e adimplidos os impostos incidentes, não encontra êxito em obter o título definitivo de propriedade do imóvel, pela recusa dos promitentes vendedores em efetivá-la, conforme o art. 1.418 do Código Civil.

Dispõem os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil:

“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.”

“Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real,
pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
”
(grifo nosso)

Contudo, em que pese a irresignação da parte apelante, no caso concreto, a decisão recorrida não delimitou o tamanho de sua área, muito pelo contrário, asseverou que eventual discussão das demarcações e do tamanho da área, devem ser objeto de ação própria, ante a limitação da ação de adjudicação compulsória.

Ademais, ao contrário do sustentado pelo apelante e, conforme se infere do dispositivo da sentença, houve tão somente o reconhecimento ao direito de adjudicação da área pelo apelado, frisa-se, o qual sequer é objeto de divergência entre as partes, portanto, não se mostra prejudicial ao apelante.

Ato contínuo, não ocorrendo qualquer influência da ação de adjudicação ou limitação à área do apelante, falta capacidade postulatória ao terceiro interessado, ora apelante, uma vez que este não é terceiro prejudicado, não tendo legitimidade para figurar na lide, conforme prevê o art. 996 do CPC.

O que ocorreu para o recorrente foi que este sequer assumiu a qualidade de parte (terceiro prejudicado), pois a adjudicação compulsória sequer interferiu em sua área.

Ainda, porque se trata de ampliação do objeto da demanda, em grau recursal, o que é inadmissível, mesmo que por terceiros interessados, com base nos artigos 329 e 996, § único, do Código de Processo Civil.

Ademais, não houve qualquer tipo de prejuízo ao apelante, uma vez que a ação de adjudicação compulsória tão somente reconheceu o direito do apelado em adjudicar a área de 10.279,48m2, restando expressamente consignado na fundamentação da sentença que eventual intento do apelante no reconhecimento de sua área e demarcações deve se dar por ação autônoma.

Nada impede o apelante ajuizar ação própria para alegar a necessidade de demarcação e divisão da área, em que poderão realizar ampla dilação probatória e garantia plena instauração do contraditório e da ampla defesa. Como não é parte neste processo, os efeitos da sentença não o atinge, não impossibilitando a discussão da questão da demarcação e divisa em ação própria.

Nestes autos, o julgamento é inviável, pelos limites da demanda já julgada.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO A EMBASAR O APELO
.
O conhecimento do recurso interposto pelo terceiro interessado, que não foi parte no processo, está vinculado à demonstração do nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. Para recorrer, portanto, não basta a mera qualidade de terceiro, o simples prejuízo de fato. Deve o recorrente demonstrar ter sido interesse jurídico seu afetado pela sentença.
Não sendo o apelante, parte na ação de adjudicação compulsória, mas tão somente credor, em processo onde tornada sem efeito, arrematação, deste mesmo imóvel da adjudicação, não cabe conhecer da apelação interposta nos autos da adjudicatória, pelo exequente. APELAÇÃO QUE NÃO SE CONHECE. UNÂNIME.
(Apelação Cível No 70050910140, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 28/11/2013) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
- HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO -
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 1.418 do CC prevê que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Não havendo pretensão resistida a ensejar o suprimento da manifestação de vontade, resta configurado a ausência do interesse de agir
e, via de consequência, devendo ser mantida a sentença que extinguiu sem resolução do mérito, porquanto a solução é plenamente viável com a outorga de escritura junto ao registro competente.
(N.U 1008442-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Assim, verifico que correta está a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto, em razão da ausência de capacidade postulatória do apelante, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Deixa-se de majorar a condenação honorária sucumbencial, já que a condenação sucumbencial original não é do apelante, o que inviabiliza a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023